Tribunal: TJPA
Processo: 0028602-53.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028602-53.2013.8.14.0301
APELANTE: RONALDO CARLOS SOUZA SEABRA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, RONALDO CARLOS SOUZA SEABRA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0028602-53.2013.8.14.0301

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

APELANTE/APELADO: RONALDO CARLOS SOUZA SEABRA

APELANTE/APELADO:

ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR.

LEI Nº 4.491/73.

TRANSFERÊNCIA. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. IMPOSSIBILIDADE. MUNICÍPIOS VIZINHOS. MUDANÇA DE SEDE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO INTERPOSTO POR RONALDO CARLOS SOUZA SEABRA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1
– In casu,
o apelante, Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, pleiteou a ajuda de custo decorrente de sua transferência DO 11º BPM (à disposição do CPR VII) em Capanema para o 5º BPM (à disposição do CPR III) em Castanhal, e da transferência do 11º BPM (à disposição do CPR VII) em Capanema para o 5º BPM (à disposição do CPR III) em Castanhal.

2 – A mudança do apelante não implicou em mudança de sede, requisito expressamente exigido pela Lei nº 4.491/73 (Lei de Remuneração da Polícia Militar do Estado do Pará) para impor o pagamento da ajuda de custo, haja vista que a transferência ocorreu entre municípios vizinhos, os quais são interligados por meios de transporte terrestre;

3 – Recurso interposto por Ronaldo Carlos Souza Seabra conhecido e desprovido;

4 - Recurso interposto pelo Estado do Pará conhecido e provido. Sentença reformada.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
RONALDO CARLOS SOUZA SEABRA e ESTADO DO PARÁ,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Estado do Pará a pagar ao demandante o valor equivalente a dois soldos do servidor, ao tempo das transferências, ocorridas em setembro de 2008 e julho de 2009, acrescido de juros e correção monetária.

Em resumo, na referida ação, o patrono do primeiro apelante relatou que o mesmo é Policial Militar do Estado do Pará, tendo sido transferido, por necessidade de serviço, conforme BG n° nº 174/08 e 175/08, ambos de setembro/2008, da Comissão Permanente de Corregedoria do CPR III (Município de Castanhal) para a Comissão Permanente de Corregedoria do CPR VII (Município de Capanema).

Bem como, posteriormente, em 10.07.2009, também por necessidade de serviço, foi transferido do 11º BPM (à disposição do CPR VII) em Capanema para o 5º BPM (à disposição do CPR III) em Castanhal.

Sustentou que a legislação específica aplicável aos militares estaduais reza que a transferência ou movimentação do militar de sua sede para outra enseja a indenização correspondente a ajuda de custo, que é uma forma de indenização pela hipótese do deslocamento (transferência) do militar.

Destacou que diante das transferências, faz jus ao recebimento de ajuda de custo, nos termos da Lei Estadual nº 4.491, de 28 de novembro de 1973.

O Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1941153 - Pág. 1
), julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pelo recorrente, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, condenando o ESTADO DO PARÁ a pagar ao Demandante o valor equivalente a dois soldos do servidor, ao tempo das transferências, ocorridas em setembro de 2008 e julho de 200 devidamente acrescido de juros e correção monetária, nos seguintes termos:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1°-F da Lei n 9.494/97, dada pela Medida Provisória n 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei n 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5' da Lei N 11.960/09, nas ADI n 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE n° 870.9477SF (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal julgado em 20.09.2017

Das custas processuais e honorários advocaticios:

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual n 8.328/2015.

Inconformado,
RONALDO CARLOS SOUZA SEABRA
interpôs recurso de apelação (
Num. 1941155
), aduzindo, em síntese, foi claramente demonstrado que possuía dependentes, conforme imposto de renda que constata 03 dependentes, razão pela qual alega fazer jus a ajuda de custo em valor quádruplo.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 1941157), pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo.

O ESTADO DO PARÁ apresentou recurso de apelação (id 1941158), aduzindo em síntese que o militar somente terá direito à ajuda de custo quando o deslocamento importar em mudança de sede.

Assevera que no caso dos autos, os municípios são próximos e dispõe de meios ordinários de transporte, como linhas de ônibus, motivo pelo qual o apelado não faz jus à ajuda de custo pretendida.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de id. 1985634 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA, exarou o parecer de id 2135841, opinando pelo conhecimento e desprovimento dos apelos
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo que passo a analisa-los conjuntamente uma vez que se tratam da mesma irresignação recursal.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

A controvérsia do presente caso cinge-se no direito ou não do apelante, policial militar, a receber a ajuda de custo proveniente do fato de ter sido transferido do sido transferido, por necessidade de serviço, conforme BG n° nº 174/08 e 175/08, ambos de setembro/2008, da Comissão Permanente de Corregedoria do CPR III (Município de Castanhal) para a Comissão Permanente de Corregedoria do CPR VII (Município de Capanema), bem como, posteriormente, em 10.07.2009, também por necessidade de serviço, foi transferido do 11º BPM (à disposição do CPR VII) em Capanema para o 5º BPM (à disposição do CPR III) em Castanhal.

Inicialmente, ressalto que

a Lei n. 4.491/73 (Lei de Remuneração da Polícia Militar do Estado do Pará) estabelece o seguinte,
in verbis
:

“Art. 2° - Para os efeitos desta lei adotam-se as seguintes conceituações:

(...)

5 - SEDE - é todo o território do município e dos municípios vizinhos, quando ligados por frequentes meios de transporte, dentro do qual se localizam as instalações da organização policial militar considerada;

Art. 38 - Ajuda de Custo é a indenização para custeio de despesas de viagem, mudança e instalação, exceto as de transporte, paga adiantadamente ao policial-militar, salvo interesse do mesmo em recebê-la no destino.

Art. 39 - O Policial-Militar terá direito à ajuda de Custo;

1 - Quando movimentado para cargo ou comissão cujo desempenho importe em mudança de sede concomitantemente com desligamento da organização onde exerce suas atividades policiais-militares, obedecido o disposto no art. 40.

§ 1° - O policial-militar movimentado para comissão superior a três (3) meses e inferior a seis (6) meses cujo desempenho importe em mudança de sede, sem desligamento de sua OPM, receberá na ida, os valores previstos no Art. 40 e, na volta, a metade daqueles valores.

§ 2° - O policial-militar movimentado para comissão inferior ou igual a três (3) meses cujo desempenho importe em mudança de sede sem transporte de dependente e sem desligamento de sua OPM, receberá a metade dos valores previstos no art. 40, na ida e na volta. (Grifos Nossos)

§ 3° - Fará jus também à Ajuda de Custo o policial-militar que tenha sido transferido de sede, obedecido o disposto no art. 40.”

Da leitura dos transcritos dispositivos legais, se observa que a condição primordial

para o recebimento da ajuda de custo pleiteada nos autos é a mudança de sede onde o policial militar prestará seus serviços.

No caso em análise, verifica-se que a mudança do apelante não implicou em mudança de sede, requisito expressamente exigido pela supramencionada Lei para impor o pagamento da ajuda de custo, haja vista que a transferência do recorrente ocorreu entre municípios vizinhos, os quais são interligados por meios de transporte terrestre.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO Nº. 166.170. POLÍCIA MILITAR. AJUDA DE CUSTO.

TRANSFERÊNCIA DE SEDE. NÃO OCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº. 4.491/73, ART. 2º. MUNICÍPIOS LIGADOS POR FREQUENTES MEIOS DE TRANSPORTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO EXPRESSA DE LEI. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. O deslocamento ocorrido no caso concreto, transferência de Barcarena para Belém, não satisfaz o conceito de mudança de sede. Como reza o art. 2ª da Lei Estadual n. 4.491/1973.

2. O Município de Belém e o Município de Barcarena, são vizinhos, ligados por frequentes meios de transporte, o que impede em se falar em transferência de sede, em consequência, não existindo direito do autor a ser garantido, tampouco, ocorreu manifesta violação a norma jurídica, já que o Acórdão atacado observou

e aplicou a Lei Estadual nº.4.491/73 .

3. O Acórdão nº. 165.170, não viola expressamente a lei, nos termos do art. 966 do CPC.

4. Ação julgada improcedente.

(2020.00725401-50, 212.352, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-03-04)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL MILITAR. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. POLICIAL TRANSFERIDO DE BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE ABAETETUBA PARA OUTRO BATALHÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 2° C/C 38 E 39, 1 DA LEI ESTADUAL N° 4.491/1973. EXIGÊNCIA LEGAL DE DESLOCAMENTO DA SEDE. REQUISITO LEGAL NÃO COMPROVADO. ABAETETUBA E BARCARENA SÃO MUNICÍPIOS VIZINHOS E LIGADOS POR FREQUENTES MEIOS DE TRANSPORTES. MUDANÇA DE SEDE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2018.01237389-82, 187.696, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-02)”

Outrossim, na hipótese, não há como prosperar o argumento do apelante quanto a existência de mudança de sede, ante o não preenchimento do requisito legal supramencionado, motivo pelo qual, sua irresignação quanto a aplicação do soldo a receber em razão de dependentes, resta-se prejudicada, uma vez que o recorrente não faz jus ao recebimento da ajuda de custo pleiteada.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – CONCLUSÃO

Ante o exposto:

C
ONHEÇO da apelação
interposta por Ronaldo Carlos Souza Seabra e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO;

CONHEÇO da apelação
interposta pelo Estado do Pará
, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma da sentença, inverto os ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15, ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do mesmo diploma processual, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2020